Tribunal: STF
Processo: RE 82187
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS BANCARIOS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS. O
ARTIGO 1 DO DECRETO N 22.626/33 ESTA REVOGADO, NO TOCANTE AS
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO PUBLICAS OU PRIVADAS, PELA LEI
4.595/64, QUE MANDA OBSERVAR OS LIMITES IMPOSTOS PELO CONSELHO
MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.